Tribunal: TJDFT
Processo: 0036757-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0036757-62.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: RENATO RAMOS ALVES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, RENATO RAMOS ALVES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios opostos (id 18843227 e 18956082). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR